Tribunal: STF
Processo: ARE 1580924
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Penal e processual penal. Agravo em recurso extraordinário. Crime de furto. Alegação de violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal. Retroatividade do art. 28-A do CPP. Impossibilidade de oferecimento do acordo de não persecução penal (ANPP) no caso concreto. Discricionariedade mitigada do Ministério Público. Ausência de ilegalidade. Interferência judicial inviável. Negativa de seguimento.



    DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Jeferson dos Santos e Tiago de Lima, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina assim ementado:



“APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES, DURANTE O REPOUSO NOTURNO (ARTIGO 155, § 1º E § 4°, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS NÃO CONTESTADAS. PRETENDIDA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E MULTA. ARTIGO 44, § 2º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DA MAGISTRADA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO QUE APONTAM À PERTINÊNCIA DE SE SUBSTITUIR A REPRIMENDA CORPORAL POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. PROCEDÊNCIA QUE MELHOR SERVIRÁ PARA A CONSECUÇÃO DOS PROPÓSITOS DA PENA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 



No que se relaciona à possibilidade veiculada na segunda parte do § 2º do art. 44 do Código Penal, referente à substituição da pena corporal por uma pena restritiva de direitos e multa, entende-se que inaplicável quando verificado que insuficiente para a consecução dos objetivos da pena, quais sejam, prevenção, retribuição e ressocialização dos apenados.”



(Apelação nº 0000010-28.2018.8.24.0080/SC, Relator: Des. Paulo Roberto Sartorato, DJe 19/4/2022)  



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do art. 5º, XL, da Constituição da República. Argumenta-se, em síntese, a retroatividade do art. 28-A do Código Penal. Assevera que “necessário que se reconheça a inconstitucionalidade do acórdão prolatado frente ao art. 5º, XL, da CRFB, determinando-se ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP aos recorrentes”. Requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida, “determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina que converta o julgamento em diligência para viabilizar a oferta de ANPP ao recorrente, em razão de violação dos artigos 5º, XL, da CRFB”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Habeas Corpus nº 185.913/DF, fixou a seguinte tese:



    “1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 



    2. É cabível a celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 



    3. Nos processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 



    4. Nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão ministerial, no curso da ação penal, se for o caso”. 



    Por fim, o Tribunal definiu que este julgamento não afeta, em nenhuma medida, as decisões já proferidas e, ainda, que a deliberação sobre o cabimento, ou não, do ANPP deverá ocorrer na instância em que o processo se encontrar. Tudo nos termos do voto do Relator.”



    Em manifestação da lavra da Subprocuradora-Geral da República Cláudia Sampaio Marques, o Ministério Público Federal manifestou-se pela inviabilidade do oferecimento do ANPP, nos seguintes termos (eDoc. 644):



    “(...)



    Os recursos especial e extraordinário interpostos na sequência, além de outras questões relativas à pena, renovaram o pleito deduzido originariamente perante o Tribunal de Justiça, de remessa dos autos ao Ministério Público para que analisasse a possibilidade de propor Acordo de Não Persecução Penal (fls. 592/614 e 616/634). 



    O Superior Tribunal de Justiça, por decisão do eminente Relator, o Ministro Rogério Schietti, deu provimento ao recurso especial “para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, a fim de que provoque o Ministério Público estadual, com o objetivo de verificar a possibilidade de oferecimento do ANPP, devendo eventual recusa ser devidamente fundamentada” (fls. 754). 



     Cumprindo à determinação, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina manifestou-se nos seguintes termos: 



    “Trata-se de ação deflagrada em desfavor de Daniel Marchioro, Tiago de Lima e Jeferson dos Santos, por infração ao disposto no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, combinado com o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal; bem como no artigo 155, §§ 1º e 4º, inciso IV, do Código Penal, em continuidade delitiva.



    Após o trâmite processual, a sentença prolatada julgou procedente a denúncia e, por consequência, condenou os acusados Daniel Marchioro, Tiago de Lima e Jeferson dos Santos a 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, cada um no valor de 1/30 do salário mínimo (Evento 94). 



    Após decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (Evento 168), vieram os autos para manifestação do Ministério Público acerca do oferecimento de acordo de não persecução penal. 



    É o relatório. 



    Nesse sentido, diante da decisão proferida, deve ser realizada a análise do cabimento de proposta de acordo de não persecução penal. 



    Aos acusados Daniel Marchioro, Tiago de Lima e Jeferson dos Santos foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 155, § 1º e § 4º, inciso IV, do Código Penal, cumprindo o requisito de caráter objetivo previsto no artigo 28-A, caput, do Código de Processo Penal. 



    Entretanto, em análise às certidões de antecedentes criminais em anexo, constam as seguintes informações a respeito dos acusados: 



    - Daniel Marchioro: reincidente desde 18-2-2019 (0001788- 33.2018.8.24.0080), com múltiplas condenações criminais e processos criminais em curso; 



    - Tiago de Lima: reincidente desde 12-5-2021 (0000667- 33.2019.8.24.0080), foi beneficiado com transação penal em 15-6- 2021 (5003025-12.2021.8.24.0080) e com suspensão condicional do processo em 30-6-2016 (0004632-58.2015.8.24.0080), com múltiplas condenações criminais e processos criminais em curso; 



    - Jeferson dos Santos: reincidente desde 12-4-2019 (0001479- 17.2015.8.24.0080), foi beneficiado com suspensão condicional do processo em 24-9-2015, com múltiplas condenações criminais e processos criminais em curso. 



    Tal contexto evidencia que os acusados Daniel Marchioro, Tiago de Lima e Jeferson dos Santos tem conduta criminosa reiterada, além de serem reincidentes, o que impossibilita a pactuação de acordo de não persecução penal, nos termos do artigo 28-A, § 2º, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, o Ministério Publico recusa a formulação de proposta de acordo de não persecução penal aos acusados Daniel Marchioro, Tiago de Lima e Jeferson dos Santos, uma vez que incabível, por força do artigo 28-A, § 2º, incisos II e III, do Código de Processo Penal.” 



    De fato, as folhas de antecedentes criminais dos agravantes evidenciam que se cuida de agentes reincidentes, com múltiplas condenações e processos criminais em curso, incidindo o óbice do §2º, inciso II - conduta criminal reiterada – do art. 28-A do CPP. 



    De acordo com a decisão tomada por essa Colenda Corte no julgamento do HC nº 185.913/DF, o ANPP possui natureza jurídica de negócio jurídico/processual, portanto, não configura direito subjetivo do denunciado/acusado.



    (...)



    A recusa do Ministério Público do Estado de Santa Catarina foi devidamente fundamentada, tanto que foi aceita pelo Relator no Superior Tribunal de Justiça, que concluiu estar “superada a questão atinente ao oferecimento do ANPP” (fls. 934). 



    Ante o exposto, considerando que a questão já foi analisada pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, que fundamentadamente recusou a proposta de ANPP aos agravantes, o Ministério Público Federal também se manifesta no mesmo sentido, entendendo não ser cabível a apresentação de proposta de Acordo de Não Persecução Penal a Tiago de Lima e a Jeferson dos Santos.



    (...)”



    Nesse contexto, considerando que tanto o Ministério Público do Estado de Santa Catarina quanto o Ministério Público Federal analisaram a possibilidade de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em relação aos recorrentes, e que ambos concluíram, de forma fundamentada, que os requisitos previstos no art. 28-A, caput, c/c § 1º, do Código de Processo Penal não se encontram atendidos, nada há que prover o presente recurso.



    Ressalto que esta Suprema Corte já decidiu que “As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo.” (Pet 11.581 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.10.2024). Confira-se a ementa do julgado (destaquei):



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS OBJETIVOS. LEGALIDADE NO NÃO OFERECIMENTO DE ANPP PELA PGR. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 



    2. Crimes imputados aos acusados cujas penas mínimas somadas ultrapassam 4 (quatro) anos de reclusão, além do que o emprego de violência ou grave ameaça constitui elemento essencial de duas infrações penais (art. 359-L e 359-M, ambos do CP) e circunstância qualificadora de outra (art. 163, I, do CP), contexto que revela a ausência de dois dos requisitos objetivos para a celebração do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).  3. As condições descritas em lei são requisitos necessários para o oferecimento do ANPP, porém não suficientes para concretizá-lo, pois mesmo que presentes, poderá o Ministério Público entender que, na hipótese específica, o acordo de não persecução penal não se mostra necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. 



    4. Não cabe ao Poder Judiciário se imiscuir na esfera de atuação do órgão acusador, seja para obrigá-lo, seja para proibi-lo de oferecer o acordo de não persecução penal, por se tratar inclusive de instrumento extraprocessual, cabendo ao julgador apenas a verificação do atendimento aos requisitos legais, da voluntariedade do agente e da adequação, suficiência e proporcionalidade dos termos do acordo. 



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    Assim, considerando que o Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do réu, que os fundamentos apontados pelo Ministério Público para não oferecer o acordo não ostentam qualquer ilegalidade, não cabe, no caso, interferência do Poder Judiciário. 



    Nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte, “não cabe ao Poder Judiciário impor ao Ministério Público obrigação de ofertar acordo em âmbito penal” (HC 194.677, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 13/09/2021).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente